Tribunal: STF
Processo: Rcl 63199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



      1.Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do TJRS, nos autos do processo nº 50168973420158210001, sob alegada aplicação errônea do Tema nº 154 do ementário da Repercussão Geral.



      2. Narra o reclamante que, na origem, o beneficiário da decisão reclamada foi impronunciado, não obstante a existência de prova apta a conferir verossimilhança à acusação, em alegada afronta à competência do Tribunal do Júri.



      3. Informa que, negado provimento ao recurso de apelação, interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado sob a aplicação do Tema/RG nº 154. Alega distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos.



      4. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, com a consequente remessa do recurso extraordinário para análise deste Supremo Tribunal. No mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno.  



      É o relatório.  



      Decido.  



      5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



      6. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, conquanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



      7. No caso dos autos, alega-se má aplicação da tese firmada no Tema/RG nº 154, cujo teor se transcreve:



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).



      8. Transcrevo também a ementa do acórdão proferido no respectivo RE nº 593.443-RG/SP:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. III – Recurso extraordinário não provido.



    (RE nº 593.443-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowiski, j. 06/06/2013, p. 22/05/2014; grifos acrescidos).



 9. O que se constata, inclusive dos debates havidos no julgamento do enfocado tema, com todo o seu inerente aprofundamento e detalhamento, é que esta Corte reconheceu possível — isto é, sem transgressão ao monopólio constitucional da ação penal pública e dos postulados do juiz natural e da soberania do veredicto do Júri — a decisão de rejeição da denúncia, de impronúncia, de absolvição sumária ou de extinção de procedimentos penais, em habeas corpus e por qualquer instância de jurisdição.



      10. No caso concreto, contudo, a decisão recorrida não concedeu ordem de habeas corpus nem foi proferida por meio desse instrumento, mas sim em apelação. Colaciono, pois, o seguinte trecho da respectiva decisão de inadmissibilidade recursal (e-doc. 2, p. 139-145; grifos no original): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. SOBERANIA DO VEREDICTO E COMPETÊNCIA DO JÚRI. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO 



    1. MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe recurso extraordinário, forte no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que julgou apelação crime, integrado por acórdão exarado em embargos de declaração, assim ementados (Evento 19 - ACOR2 e Evento 30 - ACOR2):



    (...)



    APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS INSUFICIENTES A APONTAR A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA EMPREITADA DELITIVA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA COM LASTRO EXCLUSIVO NOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONSTANTES NO INQUÉRITO POLICIAL. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU AS REGRAS DO ART. 226 DO CPP E É IMPRESTÁVEL COMO PROVA. SIMPLES EXIBIÇÃO DE FOTOGRAFIA DO SUSPEITO AO RECONHECEDOR. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO FALHO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS.



    (...)



    In casu, Órgão Julgador manteve a impronúncia do recorrido, conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 19 - RELVOTO1):



    Não havendo preliminares a enfrentar, passo a analisar o mérito recursal. Requer o Ministério Público seja pronunciado o réu John Lenon, nos termos da denúncia. Adianto que não lhe assiste razão. Com efeito, embora existente prova da materialidade delitiva, conforme documentos constantes no inquérito policial, mais precisamente, boletim de atendimento médico e laudo pericial Processo 5016897-34.2015.8.21.0001, Evento 55, DECREXT1, Página 3 68181/2014 (Evento 3, PROCJUDIC2 e PROCJUDIC3), a autoria não foi demonstrada por mínimos elementos da investigação.



    (...)



    E nem mesmo o reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial (Evento 3, PROCJUDIC2, fl. 33) é capaz de sanar aqui a dúvida instaurada, pois cediço que a inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP, ainda mais à ausência de quaisquer outros elementos probatórios, torna-o imprestável como meio de prova.



    (...)



    Volvendo ao caso em liça, aqui, exclusivamente, a autoria delitiva foi imputada ao réu por conta de terem as vítimas, em sede policial, apontado o nome de John Lenon e o "reconhecido" por fotografia. 



    Nada além disso se produziu como prova para demonstrar a sua participação na empreitada delitiva, contudo, como a apreensão e extração de dados de aparelhos telefônicos, imagens de câmeras de segurança ou a palavra de outras testemunhas. 



    Nesse sentido, não se presta à modificação da decisão singular o argumento ministerial no sentido de que as vítimas teriam mudado sua versão dos fatos para dizer que desconhecem os autores do delito, em juízo, por simples medo de represálias, porque o que se vê é que o conjunto probatório é paupérrimo, tanto que lastreado exclusivamente em sua palavra, o que fragiliza a prova produzida e faz com que, eventualmente, de fato, as vítimas ou testemunhas não declarem o que sabem por temor. 



    Sendo assim, a possibilidade de que as testemunhas e vítimas não queiram apontar a autoria delitiva não desonera o titular da ação penal de produzir provas outras que demonstrem o que pretende e tampouco implica reconhecer, como quer o recorrente, que se pode submeter o réu a julgamento pelo Tribunal Popular porque supostamente se está sob o império da chamada "lei do silêncio"



    (...)



    Ou seja, na linha desses precedentes, a tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal, no que interessa o deslinde da questão posta, abarca tanto a alínea c quanto a alínea d do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal.



     Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF).



      11. Assim, não obstante a incorreção quanto à incidência do Tema/RG nº 154 no presente caso, de toda sorte, o recurso inadmitido encontraria outros óbices.



      12. Com efeito, como o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base nas provas dos autos e na legislação pertinente, de reexame incabível na via recursal extraordinária, não haveria, como também não há neste exame reclamatório, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte.



      13. Ora, para dissentir acerca da alegada distinção invocada pelo ora reclamante, no sentido de que a hipótese tratada não apresenta falta de justa causa, seria o caso de rever, previamente, a adequada interpretação e aplicação das normas processuais aplicáveis à espécie, o que torna meramente reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



      14. Além disso, seria imprescindível o efetivo reexame do material fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



      15. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE nº 1.444.464-AgR, Relª. Minª Cármen Lúcia, j. 12/09/2023, p. 14/09/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA ACUSATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PELA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO DELITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.



     1. O sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o juiz, na sentença de pronúncia, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela impronúncia ou desclassificação para outro delito. 



    2. Para dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – existência de indícios de materialidade e autoria de crime doloso contra a vida –, seria indispensável o revolvimento fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.437.269-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/08/2023, p. 13/09/2023).



      16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



          Publique-se.



          Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator